Tribunal: STF
Processo: HC 186779
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, emanada de eminente Ministro do E. Superior Tribunal de Justiça em sede de outra ação de “habeas corpus” (HC 573.076/SP), indeferiu, liminarmente, o “writ” lá ajuizado.
    Sendo esse o quadro, passo a apreciar a admissibilidade do presente “writ”. E, ao fazê-lo, devo observar que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmaram orientação no sentido da incognoscibilidade  desse remédio constitucional, quando ajuizado, como no caso em análise, em face de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União (HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
    I – (…) verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, o qual pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    …...................................................................................................
    III – ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 118.212/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esta Suprema Corte, como se vê dos precedentes acima referidos, compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie.
    Embora respeitosamente dissentindo dessa diretriz jurisprudencial, por entender possível a impetração de “habeas corpus” contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior da União, devo aplicar, observado o princípio da colegialidade, essa orientação restritiva que se consolidou em torno da utilização do remédio constitucional em questão, motivo pelo qual, em atenção à posição dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impor-se-á o não conhecimento deste “writ”.
    Mesmo que fosse possível superar tal óbice, ainda assim subsistiria outra causa impeditiva apta a tornar incognoscível esta ação de “habeas corpus”, pois a condenação criminal imposta ao ora paciente já transitou em julgado.
    Tal circunstância faz incidir o entendimento desta Suprema Corte segundo o qual o remédio constitucional do “habeas corpus” não se qualifica, ordinariamente, como sucedâneo da ação de revisão criminal, ainda mais se se considerar o caráter sumaríssimo de que esse “writ” reveste-se em nosso sistema processual.
    O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos pronunciamentos de ambas as Turmas, consagrou essa orientação, que hoje se acha consolidada em inúmeros julgados (HC 70.457/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 98.206/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 98.412/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 123.182-AgR/PB, Rel. Min. EDSON FACHIN – HC 134.974/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 134.976- -AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 116.674/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – RHC 130.270/BA, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 133.200/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E SUPRESSÃO DE DOCUMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PREJUDICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME DE SEUS PRESSUPOSTOS: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NA PRODUÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não ser viável a utilização de ‘habeas corpus’ como sucedâneo de revisão criminal.
    2. A pretensão de processamento do recurso especial interposto no Superior Tribunal de Justiça, com o reexame de seus pressupostos de admissibilidade, não pode ser objeto de apreciação neste Supremo Tribunal em ‘habeas corpus’: Precedentes.
    3. A apreciação de alegados vícios na instrução processual e no conjunto probatório demandaria o reexame dos fatos e das provas, ao que não se presta o ‘habeas corpus’ e os recursos extraordinário e especial: Precedentes.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do ‘habeas corpus’ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.
    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.
    III – Agravo regimental a que nega provimento.”
    (HC 137.059-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO E POSSE DE INSTRUMENTOS PARA PRODUÇÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
    2. A moldura factual retratada no acórdão originalmente recorrido revela que as condutas praticadas pelo recorrente configuraram delitos autônomos, a impossibilitar o reconhecimento do princípio da consunção.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RHC 128.723-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    Cumpre assinalar, por fim, que a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão.
    Mostra-se relevante acentuar, por isso mesmo, o alto significado que assume, em nosso sistema normativo, a coisa julgada, pois, ao propiciar a estabilidade das relações sociais, ao dissipar as dúvidas motivadas pela existência de controvérsia jurídica (“res judicata pro veritate habetur”) e ao viabilizar a superação dos conflitos, culmina por consagrar a segurança jurídica, que traduz, na concreção de seu alcance, valor de transcendente importância política, jurídica e social, a representar um dos fundamentos estruturantes do próprio Estado Democrático de Direito.
    Sendo assim, e pelas razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”, restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator